Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-67.2019.8.11.0024
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000155-67.2019.8.11.0024
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA

E M E N T A

REMECESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE IMPOR A ENTE MUNICIPAL A OBRIGAÇÃO DE SANAR IRREGULARIDADES DE SISTEMA DE DRENAGENS DE BAIRRO PREJUDICADO POR PROCESSOS EROSIVOS – POSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – RISCOS DE DANOS À COLETIVIDADE E À SAÚDE PÚBLICAS –SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes quando o Judiciário determina ao Estado a adoção de medidas destinadas à proteção ambiental e à salvaguarda da saúde pública, em respeito aos direitos fundamentais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, no bojo da Ação Civil Pública n. 1000155-67.2019.8.11.0024, julgou procedente o pedido para condenar “
o município de Chapada dos Guimarães à obrigação de fazer consistente em realizar as providências de natureza técnicas apontadas no relatório técnico n° 679/2015 elaborado pelo Núcleo de Suporte a Diligências do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
” (id. 80337493).

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese em apreço cuida de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso objetivando a condenação do ente municipal à obrigação de fazer consistente em sanar irregularidades no escoamento de águas pluviais do bairro Aldeia Velha, em Chapada dos Guimarães.

A sentença deve ser ratificada.

Conforme se depreende do conjunto probante, os vícios existentes no sistema de drenagem de águas pluviais que deveria guarnecer o bairro Aldeia Velha passaram a potencializar os processos erosivos no local, danificando a estrutura asfáltica, a cobertura vegetal e, principalmente, a qualidade das águas da bacia hidrográfica circundante. A omissão municipal em adequar o sistema de escoamento, aliados a irregularidades também na pavimentação asfáltica do entorno, foram causa maior do agravamento do problema. Tais conclusões foram detalhadamente expostas no
Relatório Técnico nº 679/2015
, do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, documento técnico encampado pelo magistrado de primeiro grau na sentença.

A autoridade judicial de primeira instância acertadamente assinalou ser possível “
concluir do referido documento a necessidade de diversas providências de maneira a conter os efeitos dos danos que vem sendo causado no decorrer do tempo, em razão da ausência de saneamento básico, bem como em prejuízo às propriedades circunvizinhas do local, bem como à própria pavimentação asfáltica
”.

Desse modo, não há como olvidar o dever-poder estatal de prestar a proteção à coletividade, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação de direitos fundamentais.

Em decisão que reflete a posição ora prevalente, e que pode ser considerada como um marco para uma nova interpretação do princípio da separação dos Poderes, entendeu a Corte Suprema nos autos da ADPF-45 que:

''É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte em especial – a atribuição de formular e implementar políticas públicas, pois nesse domínio, o encargo reside, primeiramente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e integridade de direitos individuais e⁄ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático."

(STF. ADPF – 45 MC⁄DF. Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29.4.2004, DJ 4.5.2004.)

No caso em comento, não há prejuízo ou dano à coisa pública, pelo contrário, almeja-se a sua manutenção/preservação.

Esta Corte já teve a oportunidade de assentar que inexiste violação à separação de poderes nas hipóteses em que o poder judiciário intervém para assegurar a proteção e fruição de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PUBLICA – PLEITO PARA AFASTAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PREVISÃO ARTIGOS 932 E 1011, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

1.Não tendo o Agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2. [...]
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, deve determinar que a Administração Pública proceda às obras de infraestrutura e reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da reforma em estabelecimento público de saúde, em respeito aos direitos fundamentais
, de cuja garantia o Poder Público, culposamente, omitiu-se..(N.U 1006944-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019).

3. De acordo com a sistemática processual civil pertinente, o relator poderá julgar monocraticamente nas hipóteses dos artigos 932 e 1011, do CPC.

4. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

5. Agravo interno desprovido.

(N.U 1023273-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – COMPROVAÇÃO – RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS – INCONTROVERSO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio da escola pública que coloca em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma em estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público
.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

(N.U 0011454-03.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Portanto, não merece reparos o provimento jurisdicional em análise.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022